Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-42.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728846-42.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL INACIO PEREIRA CASADO, ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS APELADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, DANIEL INACIO PEREIRA CASADO DESPACHO Em petição de id. 16215700, o advogado da apelante ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, informa que por equívoco requereu a juntada a estes autos da petição de Agravo em Recurso Especial referente a outro processo, com partes estranhas a esta lide. Em análise à referida petição, colacionada ao id. 16210767, percebe-se que, de fato, as partes não se assemelham a esta demanda. Assim, defiro o desentranhamento da petição de id. 16210767, p. 1/20, na forma requerida. Retornem os autos à pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora